Tribunal: STF
Processo: SS 700
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA:  - 1.  Concurso público  anulado, entre outras, pela
razão  de   valorizar,  discriminatoriamente,   o  título  denominado
"Pioneiro do Tocantins".
         2. Relevância da tese do Estado Requerente no sentido de não
prevalecer,  no caso, contra  a dispensa dos servidores não aprovados
em  concurso  subsequente, a  estabilidade  temporaria,  conferida em
função do exercício de mandato sindical.
         3. Agravo Regimental a que se nega provimento.